Tribunal: TJDFT
Processo: 0725717-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ASSEFAZ. PERCENTUAL DE REAJUSTE. ADAPTAÇÃO DE CONTRATOS ANTERIORES À LEI 9.656/98. POSSIBILIDADE. TERMO ADITIVO.
1.O termo aditivo firmado entre as partes promoveu verdadeira adaptação contratual, pois a partir de sua celebração todos os contratantes estão submetidos ao mesmo tratamento legal e, consequentemente, às mesmas regras de reajuste (Inteligência da cláusula 13 do aditivo).
2. Inexistem razões para se oferecer um tratamento diferenciado aos contratantes que estão sujeitos à mesma cobertura e ao mesmo tratamento jurídico – novos e ampliados -, especialmente em relação aos reajustes aplicados, pois o termo aditivo coloca ambas as modalidades sujeitas aos mesmos percentuais.
3. Deu-se provimento ao apelo dos autores.